Tribunal: TJSP
Processo: 2265452-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENHORA – QUANTIA PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – FINALIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ADMISSIBILIDADE – ART. 833, § 2o, CPC – LIMITAÇÃO JÁ ASSEGURADA NA ORIGEM A 30% - EXISTÊNCIA DE OUTROS RENDIMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.